Tribunal: TJMT
Processo: 0006604-12.2019.8.11.0007
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES DE DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA OU VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e aplicou a pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerando a quantidade da droga apreendida, a ausência de antecedentes criminais, e a insuficiência de provas concretas que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.
III. Razões de decidir
3. Embora a sentença recorrida tenha mencionado conversas extraídas do celular do apelante como indicativas de envolvimento com o tráfico de drogas, a análise qualitativa e temporal das mensagens evidencia que elas se referem a episódios pontuais, limitados a intervalos breves e sem continuidade suficiente para configurar uma dedicação habitual às atividades ilícitas.
4. Na ausência de evidências inequívocas de habitualidade ou de papel estável e subordinado em organização criminosa, bem como diante do reconhecimento de primariedade e ausência de antecedentes criminais negativos na dosimetria, resta autorizada a aplicação do redutor de pena na fração de 1/3, conforme o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. A aplicação da causa de diminuição de pena em 1/3 é proporcional à atuação do apelante, que desempenhou papel relevante, mas sem evidências de dedicação habitual ao tráfico.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, reduzindo a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.
Tese de julgamento: “A pequena quantidade de droga apreendida, aliada à ausência de provas concretas de habitualidade ou dedicação ao tráfico de drogas e de vínculo estrutural com organização criminosa, autoriza a aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.970.974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.108.475/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024; TJMT, N.U 0000988-23.2014.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006604-12.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS PAULO CELESTINO DE SOUZA - CPF: 043.585.951-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES DE DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA OU VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e aplicou a pena de
05 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa
,
nos

termos
do art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerando a quantidade da droga apreendida, a ausência de antecedentes criminais, e a insuficiência de provas concretas que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.

III. Razões de decidir

3. Embora a sentença recorrida tenha mencionado conversas extraídas do celular do apelante como indicativas de envolvimento com o tráfico de drogas, a análise qualitativa e temporal das mensagens evidencia que elas se referem a episódios pontuais, limitados a intervalos breves e sem continuidade suficiente para configurar uma dedicação habitual às atividades ilícitas.

4. Na ausência de evidências inequívocas de habitualidade ou de papel estável e subordinado em organização criminosa, bem como diante do reconhecimento de primariedade e ausência de antecedentes criminais negativos na dosimetria, resta autorizada a aplicação do redutor de pena na fração de
1
/3, conforme o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

5
.
A aplicação da causa de diminuição de pena em 1/3 é proporcional à atuação do apelante, que desempenhou papel relevante, mas sem evidências de dedicação habitual ao tráfico.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido parcialmente para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, reduzindo a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal
.

Tese de julgamento
: “
A pequena quantidade de droga apreendida, aliada à ausência de provas concretas de habitualidade ou dedicação ao tráfico de drogas e de vínculo estrutural com organização criminosa, autoriza a aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; CF/1988, art. 5o, LVII
; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
REsp
no 1.970.974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.02.2022;
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.108.475/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024,
DJe
de 25/11/2024;
TJMT, N.U 0000988-23.2014.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006604-12.2019.8.11.0007

APELANTE: MARCOS PAULO CELESTINO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

MARCOS PAULO CELESTINO DE SOUZA
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
5
a
Vara
da Comarca de
Alta Floresta
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
0006604-12.2019.8.11.0007
,
julgou procedente
a denúncia
oferecida pelo Ministério Público
, para condenar o réu como incurso
nas sanções do art.
33,
caput
, da Lei 11.343/2006
(
tráfico de drogas
),
à pena de
05
(
cinco
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
semi
aberto
, bem como ao pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(
id.

222056749
).

Em suas

razões recursais
(id.
222056763
)
,
a Defensoria Pública
Estadual
requer
o
reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução máxima da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas
e, consequentemente,
a s
ubstituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
.

Em contrarrazões
(id.

222056767
)
, o
Ministério Público Estadual
defendeu a
manutenção da sentença
e o
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, no mesmo sentido,

exarou
parecer
pelo
des
provimento do
apelo defensivo
(id.
232594185
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab
initio
, p
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo
, a seguir,
a íntegra da denúncia oferecida pelo Ministério Público, na qual o apelante é acusado da prática do crime de
tráfico de drogas
:

“
[...]

Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 11 de outubro de 2019, por volta das 21h20min, na residência situada no Bairro Almeida Prado, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT,
o denunciado MARCOS PAULO CELESTINO DE SOUZ, após adquirir e receber de maneira escusa, trouxe consigo, transportou, teve em depósito e guardou, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 12 (doze) porções de substância entorpecente tipo
Cannabis
Sativa, popularmente conhecida como Maconha
pesando
113,97
(cento e treze gramas e noventa e sete centigramas),

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância
esta causadora de dependência física e química.

Dinâmica dos fatos:

De acordo com o inquérito policial adjunto, a equipe da Polícia Militar recebeu informações de que
o 3o Sargento PM Amarildo visualizou o denunciado MARCOS PAULO CELESTINO DE SOUZA, o qual exerce a função de segurança, entregando substância entorpecente ao condutor do veículo Fiat
Strada
.

Diante de tais informes e com as características do infrator, a Guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local e
realizou rondas a fim de localizá-lo, logrando êxito em encontrar o denunciado MARCOS PAULO CELESTINO DE SOUZA nas proximidades de um posto de combustíveis, momento em que
procedeu
revista pessoal e encontrou 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo
Cannabis
Sativa, popularmente conhecida como Maconha, e a importância de R$ 900,00 (novecentos reais)
, na divisória do colete.

Após ser indagado, o denunciado MARCOS PAULO CELESTINO DE SOUZA informou que residia no Bairro Vila
Nova
, no entanto, possuía uma casa no bairro Almeida Prado que utilizava para dormir. Incontinenti,
a equipe policial se deslocou até a residência, momento em que se deparou com 04 (quatro) pessoas
, sendo que Paulo César Gomes de Jesus Oliveira arremessou o aparelho celular ao chão, ao notar a presença dos policiais militares, todavia, durante busca pessoal nada de ilícito foi localizado nele.

Na residência havia indícios de que o local era utilizado como ponto de uso de drogas.

Em continuidade,
a Polícia Militar procedeu busca domiciliar no imóvel do denunciado MARCOS PAULO CELESTINO DE SOUZA, ocasião em que foram
11 (onze) porções de substância entorpecente tipo
Cannabis
Sativa
, popularmente conhecida como Maconha, embaladas para comercialização, no forro da residência.
[...]

A documentação amealhada nos autos indica que o denunciado MARCOS PAULO CELESTINO DE SOUZA adquiria entorpecentes de
Jovina

Carole
Barbosa da Silva, epíteto "Madrinha", uma das líderes da organização criminosa "Comando Vermelho", nesta cidade de Alta Floresta
[...].
” (
id.
222055197, págs.
31/34
, grifo nosso
)
.

Com efeito,
o juízo

de origem julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o apelante nos seguintes termos
:

“
[...]

A materialidade delitiva do crime apresenta-se inequivocamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo no 510.2.04.2019.013067-01 que constatou a natureza da substância entorpecente apreendida (113,97g de maconha), relatório do IP no 611/2019, laudo pericial criminal no 2.10.2021.43658-01 (exame em celular) e prova oral colhida em solo policial e juízo.

[...]

De outro lado,
verifica-se
do extrato da quebra de sigilo do aparelho celular apreendido, informações envolvendo o réu com o tráfico de drogas. Assim, veja alguns trechos da análise realizada pela equipe de investigadores encarregados pela diligência, conforme relatório técnico no 044/2021/NI/DRAF – 21/12/2021
:

“(...)
Na conversa 44
a conversa é com uma pessoa identificada como Carolzinha Linda (...) e fica claro que ela é cliente de drogas de Marcos Paulo, pois, mesmo sem comprar
a droga a conversa
é que só não há a negociação em virtude da falta do entorpecente.

Além da conversa acima citada é possível verificar diversas conversas entre eles que envolvem a negociação de droga. Trocam experiência com negociação, os riscos, as vantagens e a maneira correta de fazer o “corre” (...).

Na conversa 105
Marcos Paulo conversa com uma pessoa identificada como Eduardo GS. Aparentemente Marcos Paulo faz serviço de vigia na casa de Eduardo GS. Em conversa com Marcos Paulo oferece droga para Eduardo.

Na sequência da conversa Marcos Paulo oferece um cigarro do produto para Eduardo GS experimentar.

Após isso continuam com a conversa e Marcos Paulo diz que pega a droga de uma mulher.

(...) A sequência da conversa chama atenção pelos termos utilizados. Madrinha pede para Marcos Paulo recolher o dinheiro da
lojinha. Ocorre que este termo utilizado pela Organização Criminosa Comando Vermelho para se referir as bocas de fumo. É Costume
do Comando Vermelho cobrar
um valor pela liberação do ponto de venda de drogas e esses pontos são denominados de lojinhas.

Na conversa 111
Marcos Paulo é cobrado pelo interlocutor DK, (...) diz que quer receber porque a dívida tem quase dois meses e Marcos Paulo não tem demonstrado interesse em pagar. Marcos Paulo manda um áudio e afirma que a dívida é de droga e que está difícil conseguir o dinheiro.

Na conversa 114
Marcos Paulo conversa com uma pessoa identificada como Nasser. Marcos Paulo cobra uma dívida e diz que
tem
repassar o dinheiro para Madrinha. (...).

Na conversa 158
Marcos Paulo conversa com um homem identificado como
Weslei
Irmão, que pede para ele há”
. O termo é usado por usuários e traficantes de drogas para se referirem a maconha.

Fato que chama atenção é a conversa a seguir. Marcos Paulo facilita o pagamento da droga através de cartão de crédito.

Uma pessoa identificada como
Perreira
conversa com Marcos Paulo
na conversa 178
e pede chá e a tabela. Pelo que consta as tabelas se trata de preços de drogas por preço e produto.

Na conversa 218
Marcos Paulo recebe um pedido de pó de uma pessoa identificada como Bianca Truta e diz que vai pegar a droga com uma pessoa para repassar.

Na conversa 238
Igor Gabriel
Ariati
conversa com Marcos Paulo e diz que o chá (maconha) que ele tem é a mesma que seu irmão e encerra afirmando que tem raio (cocaína).

Na conversa de número 500
Marcos Paulo conversa com “Eterno Amor”, que aparenta ser sua esposa. Em uma das trocas de mensagens fica claro que Marcos Paulo revende droga para alguém e fica com parte do produto.

Em 17/07/2019 na conversa
com Eterno
amor Marcos Paulo afirma estar “no corre do chá” e Amor Eterno faz um comentário que aparenta uma intermediação de venda de droga.

No caso exposto acima temos a informar que Marcos Paulo Celestino Souza é o suspeito que teve conteúdo analisado com a maior incidência de conversas envolvendo tráfico de drogas.

O suspeito se mostra preocupado sempre com a escassez do produto e raras são as vezes que se
preocupa
com ações policiais, demonstrando descaso com o poder do Estado no combate as drogas ilícitas.
Além disso
se envolve com pessoas que tem clara ligação com Organização Criminosa Comando Vermelho, responsável pela distribuição e venda da maior fatia do comércio de drogas no estado de Mato Grosso.” SIC –Id. 73300265.

Em juízo, o réu relatou que não estava portando drogas no momento da abordagem da
depol
, e que não havia as 11 (onze) porções de drogas que, foram, em tese, encontradas em sua residência no bairro Almeida Prado
. Por outro lado, confessou que
era
usuário de drogas ilícitas, que já teria buscado drogas para ele e os amigos, aqueles que não tinham coragem para buscar. Ainda relatou que quando não conseguia encontrar
o entorpecente ilícitos
, entrava em contato com pessoas para pegar para ele.

Neste ponto, frise-se que a versão apresentada pelo acusado se encontra totalmente divorciada das demais provas produzidas.

Como se nota, as declarações colhidas na fase investigativa bem como na instrução criminal confirmam a prática de tráfico de drogas, havendo provas suficientes para sustentar o édito condenatório em desfavor do réu.

Está plenamente comprovado nos autos que o acusado era o proprietário das drogas apreendidas no interior da residência, com revenda dos entorpecentes a terceiras pessoas.

In
casu
, é admitida a palavra dos policiais militares como prova idônea, uma vez que corroboram com outros elementos de prova e não indicam possibilidade de declaração de má-fé. Em consonância, o Enunciado
Orientativo
no.
8
da TCCR/TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Partindo desse ponto, não há nos autos provas de que
os entorpecentes se destinava
ao consumo pessoal.

Além disso, “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado
Orientativo
n. 3/TCCR).

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que as tese desclassificatória não encontram guarida no conjunto probatório.
[...]

Cumpre anotar que, na data dos fatos, o réu tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito de seu comportamento e de determinar-se de acordo com esse entendimento, podendo, ainda, agir de modo diverso, o que caracteriza sua culpabilidade penal.

Assim, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso indicam a existência da atividade criminosa, diante a apreensão de considerável quantidade de droga, aliado as peculiaridades do caso concreto, aptos a afastar a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, consoante precedentes do STJ” (TJMT –
APCrim
n. 00017448220138110037).

Faz-se relevante, salientar, que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da
narcotraficância
é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a
pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie
à
saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado
Orientativo
n.o 07 da TCCR/TJMT).

Frisa-se, ainda, a alta potencialidade lesiva do narcótico apreendido [maconha], tendo em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer.
”
(id.
222056750, grifo nosso
).

Pois bem.

Como visto, a defesa pleiteia
o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução máxima da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas
.

Sobre o tema, a previsão contida no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas destina-se a beneficiar indivíduos que não estejam integralmente inseridos no tráfico de entorpecentes ou em atividades ilícitas correlatas
.

Tal dispositivo possibilita a atenuação da pena imposta
a agentes
cuja atuação no tráfico seja eventual e demonstr
a
reduzido envolvimento com o contexto criminoso organizado.

Com base na tese no 712, fixada pelo
STF
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
no 1.887.511/SP, sob relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, consolidou o entendimento de que a quantidade e a natureza da substância apreendida devem ser necessariamente consideradas na prime
ira etapa da dosimetria da pena (ARE 666334 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014).

Adicionalmente,
restou
pacificado que, em caráter complementar, tais elementos podem fundamentar a exclusão ou a mitigação da redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da referida legislação, desde que
analisados em conjunto com outras particularidades do caso concreto que indiquem o comprometimento do agente com o tráfico ou sua integração a organizações criminosas.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE REDUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1
. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2.
Os vetores "natureza e quantidade de drogas" devem ser valorados na primeira etapa da dosimetria da pena, pois indicados no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 como preponderantes, não servindo para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena.
3. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.970.974/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 14/2/2022.)” (grifo nosso).

No caso em análise,
verifica-se que a quantidade de droga apreendida –
113,97g de maconha
– é relativamente pequena
.

Além disso,
não há nos autos elementos concretos que comprovem a dedicação do apelante a atividades criminosas ou sua participação em organização criminosa
.

Embora
no caso dos autos
a sentença tenha mencionado conversas extraídas do celular do apelante
, as quais indicariam
envolvimento com o tráfico,
tais evidências não foram suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a sua dedicação habitual ao crime
.

Como visto,
a sentença recorrida afastou a incidência do benefício sob o fundamento de que as mensagens extraídas do Relatório Técnico no 044/2021/NI/DRAF
(id.

222056662
, págs.
46/62)
comprovariam a dedicação do apelante à prática do tráfico de drogas
.

Contudo,
essa Relatoria, imersa no espelho probatório dos autos,
ao proceder a uma análise temporal e qualitativa dos diálogos apresentados, constata que as mensagens não evidenciam uma atuação contínua e habitual, indispensável para configurar a dedicação às atividades ilícitas.

Os diálogos mencionados no relatório
mostram que
os registros mais próximos, de
28.09.2019
a
08.10.2019
(
conversas de n° 44 a 238
, mencionadas na sentença – id.
222056749
)
,
ocorreram em um intervalo temporal breve, de aproximadamente
10 dias
.

Embora tais conversas indiquem episódios pontuais de comercialização de entorpecentes,
sua proximidade temporal e limitada frequência não evidenciam a continuidade necessária para configurar uma prática delitiva habitual ou permanente, tampouco demonstram a dedicação do apelante ao crime de tráfico
,
de forma a impedir a aplicação do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006
.

Já no tocante à conversa identificada como número 500
(id.
222056662
, págs.
58/60), com “Eterno Amor”
, mencionada no relatório como uma possível esposa do apelante, verific
o ter se

ocorrido
em
um período mais alargado
(d
e
28.06.2019 a 17.07.
2019
)

e reflete

um contexto de relação mais íntima e de companheirismo, o que exige cuidado adicional na sua interpretação como elemento indicativo de dedicação ao tráfico
.

A
demais, ainda que
os
termos como
“lojinha”
ou a cobrança de valores pela
“Madrinha”
possam sugerir algum tipo de conexão com organização criminosa,
os elementos constantes nos autos não comprovam, de forma concreta, que o apelante desempenh
ass
e função estável, hierarquicamente subordinada ou estrutural dentro da referida organização
.

Dessa forma
, a análise da prova coligida
não evidencia a continuidade, a habitualidade ou a dedicação profissional às atividades criminosas
, tampouco uma vinculação clara e estável a organização criminosa
.

Vale ressaltar que, na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante reconheceu que
não há registros de antecedentes criminais negativos, não existem elementos técnicos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado
,
e que os motivos, circunstâncias e consequências do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo

(id. 222056750).

Nesse sentido,
o caso em tela é comparável ao julgado no
AgRg
no
REsp
n. 2.108.475/PA
,
em que a apreensão de 128,0g de maconha e 0,22g de cocaína
e a ausência de elementos concretos que indiquem a dedicação à atividade criminosa autorizam
a aplicação da
minorante
do tráf
ico privilegiado,
vejamos:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÁXI MA. REGIME ABERTO. SÚMULA VINCULANTE N. 59. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1.
Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que redimensionou a pena-base para
5
anos de reclusão, aplicou o redutor de pena na fração de 2/3, resultando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
. 2.
O Parquet sustenta que a quantidade de drogas encontradas é expressiva, suficiente para afastar a
minorante
do tráfico privilegiado na fração máxima e alega dedicação do agravado a atividades criminosas
. [...]III. Razões de decidir4.
A pequena quantidade de droga apreendida, consistente em 128,0g de maconha e 0,22g de cocaína, e a ausência de elementos concretos que indiquem a
dedicação à atividade criminosa autorizam a fixação da
minorante
do tráfico privilegiado em seu grau máximo.
5. A jurisprudência desta Corte Superior considera que a quantidade e a natureza das drogas, quando não expressivas, não justificam a exasperação da pena-base.
6. O regime inicial deve ser o aberto, conforme a Súmula Vinculante n. 59 do STF, devido ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à fixação da pena-base no mínimo legal.
(
STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.108.475/PA, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024,
DJe
de 25/11/2024.)” (grifo nosso).

Desse modo, considerando a pequena quantidade de entorpecentes e a ausência de provas robustas de que o apelante integra facção criminosa
ou que se dedica ao tráfico
,
é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §
4o do art. 33 da Lei de Drogas,
conforme entendimento consolidado pela jurisprudência
.

Nesse contexto,
segue o entendimento desta
e.
Primeira Câmara Criminal
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE (LEI N. 11.343/06, ARTS.
33, CAPUT
E 35) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
[...]
2. MÉRITO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO AUTORIZA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – 3. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA DEVEM SER ANALISADAS CONJUNTAMENTE NA FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – ENTENDIMENTO DO STJ – 4. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –POSSIBILIDADE – PRIMARIEDADE,
BONS ANTECEDENTES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA AFASTADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – 5. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR EM QUANTITATIVO JUSTO E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO – 6. SUBSTITIUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CABIMENTO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
[...]
3. Embora a exasperação da pena-base possa ter como fundamento a nocividade da droga apreendida, se a quantidade não for considerada expressiva, é desproporcional sopesar negativamente tal circunstância
. (STJ,
AgRg
no HC n. 698.792/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022).
4. Diante da primariedade dos agentes, dos bons antecedentes, da não dedicação às atividades criminosas e de não integrarem organização criminosa, deve ser aplicado em benefício deles a
minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
.
[...] (
TJMT,
N.U 0000988-23.2014.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)
” (grifo nosso
).

No que se refere ao
quantum
de redução de pena
, ante o reconhecimento
da
minorante
,
entendo que,
embora o apelante não tenha demonstrado dedicação habitual ou permanente ao tráfico,
restou evidenciado que
desempenhou
um
papel relevante
no caso
.

As mensagens constantes do Relatório Técnico no 044/2021/NI/DRAF indicam não apenas a oferta e a negociação de entorpecentes, mas também certa organização, como a facilitação de pagamentos e a intermediação com terceiros para aquisição e revenda de drogas.

Portanto, em que pese não haver provas seguras quanto à dedicação às ativida
des
criminosas,
há, nos autos, inquestionavelmente, prova certa de que houve empenho considerável do apelante ao incremento d
e sua mercância.

Dessa forma,
referidos
elementos revelam uma participação relevante na cadeia delitiva, justificando, de maneira proporcional,
a aplicação
da fração de redução de 1/
3
ao caso concreto
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, C/C § 4o, DA LEI No 11.343/06
[...]
TRÁFICO PRIVILEGIADO - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO MANTIDO EM 1/3 (UM TERÇO) - RECURSO IMPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]
Malgrado o legislador não tenha delimitado parâmetros para a escolha da fração redutora da causa de diminuição prevista na Lei 11.343/06, a incidência de percentual inferior ao máximo legal de 2/3 (dois terços) exige fundamentação específica e concreta.

Há de ser mantida a diminuição da pena em 1/3 (um terço), se o magistrado singular fundamentou concretamente a aplicação dessa fração pelo reconhecimento do tráfico privilegiado
.

(
TJMT,
N.U 0006038-09.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
” (grifo nosso)

Por efeito, aplicada a referida fração sobre a reprimenda,
totaliza-se a pena definitiva do apelante em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime aberto,

e
333
(
trezentos e trinta e três
) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
com substituição por duas penas restritivas de direitos
.

Ante o exposto
,
em
dis
sonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

julgo o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

PROVI
D
O PARCIALMENTE

para reconhecer
a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §

4o, da Lei 11.343/2006,
aplicando a
redução
de

1
/
3 (um terço)
,
resultando na pena definitiva de

03 (três) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão
,
a ser cumprida em
regime aberto
,
e
333 (trezentos e trinta e três)
dias-multa
,
com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024